Tribunal: TJDFT
Processo: 0726395-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726395-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAURA RIBEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ERICA DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: SUZELAINE DE QUEIROZ TRAJANO DECISÃO DA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA POR EDITAL A Procuradoria de Justiça pugnou pela intimação da agravada/executada por edital para oferecimento das contrarrazões, conforme previsto no art. 275, § 2o, do CPC. Sem razão. Em pesquisa aos autos principais, verifica-se que a agravada, regularmente citada, permaneceu silente e, por esta razão, é considerada revel (ID 22897457, na origem). Incide, no caso, o art. 346 do CPC, segundo o qual os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, não havendo necessidade de intimação via edital. Assim, indefiro a diligência requerida pela Procuradoria de Justiça. Retire-se de pauta e encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, conforme requerido na manifestação de ID 18362627. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator